Tribunal: TJMT
Processo: 1007007-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
RAI no 1007007.48.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA CÂNDIDA FARIA GREIPEL, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c ação de cobrança, danos morais, danos materiais c/c pedido de tutela no. 1001955-45.2020.811.0041 em desfavor de RILLEI MALDONADO DA SILVA, indeferiu o pedido de despejo liminar, posto que não satisfeita as condições previstas no artigo 300, do CPC c/c artigo 59, §1o, da Lei de Inquilinato.
Sustenta que o indeferimento da liminar de despejo, só acarretará mais prejuízos, já que enquanto o Agravado estiver na posse do imóvel, sua dívida só aumentará, e além de não receber os alugueres em atraso, do IPTU, o mesmo continua construindo sem autorização da Agravante.
Assevera que, não há divergência na localização da matrícula com o imóvel objeto da locação, tendo em vista que trata-se do mesmo imóvel; ainda, com relação à alegação de que não foi atribuída nenhuma das hipóteses de garantia para o cumprimento das obrigações assumidas diante da realização do contrato verbal, não prospera, tendo em vista que conforme consta na inicial da agravante (fls.26), assim, se manifestou quanto ao pedido da caução.
Afirma que estão presentes os requisitos da liminar; ‘o fumus boni iuris no direito que tem a Agravante em ter seu imóvel desocupado, ante a recusa do Agravado em assinar o contrato de locação, o não pagamento até a presente data dos alugueres e IPTU, fazendo reformas e construindo sem autorização da Agravante, e o periculum in mora está na urgência em que a Agravante tem para com o imóvel, tendo em vista que pelos prejuízos sofridos a mesma precisa alugar para outro locatário, principalmente porque como o Agravado se encontra no imóvel pode provocar mais danos a Agravante.’.
Requer seja conhecido o presente recurso e seja deferido a liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de decretar o despejo do Agravado e, para reformar a decisão atacada e determinar o imediato despejo, com ordem de arrombamento do imóvel, se necessário; deixando claro a este Tribunal, em face da urgência, e se o entendimento for de prestar caução, nos moldes do Art. 59, § 1, IX da Lei do Inquilinato - Lei 8245/911, que por analogia, encontra guarida no Inciso IX2, estará a Agravante, disposta a comprovar o referido ato de depósito para as garantias necessárias ao provimento do pedido da liminar.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)No caso dos autos, trata-se de locação de imóvel residencial sito a Rua Desembargador Delfino Cesarino César, 90, Bairro Boa Esperança Cuiabá/MT, ao qual não foi atribuída nenhuma das hipóteses de garantia para o cumprimento das obrigações assumidas diante da realização de contrato verbal.
Ocorre que em análise a matrícula atualizada constante no id 28320549, bem como no carnê do IPTU acostado no id 28106255, observa-se que o imóvel está localizado sito ao Lote 15 da quadra 45, Boa Esperança, havendo divergência na localização da matrícula do imóvel, com o imóvel objeto da locação.
Oportuno pontuar também, que a ausência de pagamento pelo Requerido não restou comprovado nos autos. Nota-se que apesar de se tratar da realização de contrato verbal de aluguel, existe nos autos provas de investimento do suposto locatário, o qual entendo prudente oportunizar o exercício do direito de defesa pelo Requerido. Assim, entendo que a probabilidade do direito encontra-se fragilizada, nessa prematura fase processual.
Desta forma, os pressupostos supramencionados para a concessão da tutela de urgência em caráter liminar são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. Razão disso, inexistente a probabilidade do direito ou urgência para a concessão da medida, reputo dispensável a análise dos demais.
Ademais, insta salientar que os prejuízos de um despejo liminar, seja ele residência ou comercial, são de proporção abstrata, podendo haver prejuízos irreversíveis, ainda que haja caução legal.
ANTE O EXPOSTO, considerando as fundamentações proferidas em linhas volvidas INDEFIRO, o pedido de despejo liminar, posto que não satisfeita as condição previstas no artigo 300, do CPC c/c artigo 59, §1o da Lei de Inquilinato.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, para suspender os efeitos da decisão agravada, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator